Tribunal: STF
Processo: HC 209644
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 707.131, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 



3. Em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos para: “a) com relação ao delito de desobediência, reformar a sentença absolutória de primeiro grau para condenar o paciente à pena de 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 330, caput, do Código Penal; b) com relação ao delito de roubo, afastar a agravante dada pelo art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal”. O acórdão transitou em julgado no dia 26.07.2021. Em 10.08.2021, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. 



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, consistente na determinação de expedição de mandado de prisão decorrente do trânsito em julgado da sentença condenatória. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no STJ (nº 707.131). O Relator, Ministro Reynaldo soares da Fonseca, não conheceu do writ. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o paciente se encontra em liberdade há mais de um ano, “cumprindo as medidas cautelares diversas da prisão, sem infringi-las, e já faz jus ao regime aberto para início de cumprimento de pena”. Sustenta que, “já tendo sido revogada a prisão anteriormente, somente a superveniência de fatos novos poderia ensejar o seu restabelecimento, o que não é o caso dos autos”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que o paciente “continue a responder ao processo em liberdade, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de contramandado de prisão”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. O STF já decidiu que a “prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal” (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber). No caso, tal como deixou consignado a autoridade impetrada, “a prisão, agora, decorre de decisão condenatória transitada em julgado. Não se trata, pois, de custódia cautelar, mas de condenação definitiva”. 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 06 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator